Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-15.2025.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000297-15.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DE PEDRI DE MELLO - CPF: 035.388.281-05 (RECORRENTE), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1000297-15.2025.8.11.0007.

Origem:
Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Embargante: MARIA EDUARDA DE PEDRI DE MELLO
.

Embargada:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por beneficiária de plano de saúde contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do seu recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). A embargante alega omissão quanto à análise da urgência do atendimento e da legitimidade da recusa da operadora em reembolsar integralmente as despesas médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante acerca dos fundamentos fáticos e jurídicos apontados pela embargante, notadamente quanto à urgência do atendimento e à responsabilidade do plano de saúde pelo reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material do julgado.

O acórdão embargado apreciou expressamente as questões relativas à suposta urgência do atendimento e à ausência de autorização prévia por parte da operadora, concluindo que não foram comprovadas, de forma cumulativa, a urgência e a negativa de cobertura — requisitos indispensáveis para o reembolso integral.

Também foi enfrentada a alegação de dano moral, afastada pela inexistência de negativa injustificada ou falha na prestação do serviço por parte do plano de saúde.

A decisão esclareceu, ainda, que a sentença recorrida, mesmo parcialmente favorável à embargante, não poderia ser modificada em seu desfavor por ausência de recurso da parte contrária, em respeito à vedação da reformatio in pejus no microssistema dos Juizados Especiais.

Os embargos, portanto, evidenciam mero inconformismo com a conclusão do acórdão, não apontando vício que justifique o reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

A rediscussão do mérito da causa deve ser promovida por meio do recurso próprio, não se admitindo embargos com caráter infringente dissimulado.

A apreciação expressa e fundamentada de todas as teses relevantes constantes do recurso inominado afasta alegações genéricas de omissão.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 48 e 55; CPC/2015, art. 373, I; CC, arts. 389, 405 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1001160-38.2022.8.11.0051, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 05.09.2024; TJ-RO, AC nº 7044382-98.2022.822.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 25.07.2023; TJ-GO, AC nº 0660942-15.2019.8.09.0051, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 22.03.2021; TRU/MT, RI nº 8015776-85.2018.811.0002, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01.03.2019.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS FORA DA REDE CREDENCIADA SEM COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E NEGATIVA PRÉVIA. DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reembolso de despesas médicas, limitando-o aos valores contratados com a operadora, e que indeferiu o pleito de indenização por danos morais. A autora alegou urgência na internação hospitalar de seu filho menor, decorrente de quadro de pneumonia, tendo optado por atendimento particular sem prévia solicitação ou autorização da operadora. Pretende, no recurso, a restituição integral do valor despendido com o tratamento e a condenação da operadora em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde que justifique o reembolso integral das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada exige, para o reembolso integral de despesas fora da rede credenciada, a demonstração cumulativa de situação de urgência/emergência e negativa injustificada da operadora, o que não foi comprovado nos autos.

4.

A parte autora contratou os serviços médicos diretamente, sem prévio aviso ou tentativa de autorização junto à operadora, tampouco apresentou prova da urgência ou da negativa por parte do plano de saúde, inviabilizando a responsabilização da ré.

5.

A ausência de prova da negativa de cobertura e da urgência do atendimento impede o reconhecimento do direito ao reembolso integral e afasta o dever de indenizar por danos morais.

6.

A reformatio in pejus é vedada no sistema dos Juizados Especiais, razão pela qual a sentença deve ser mantida mesmo que contenha benefício à parte recorrente não impugnado pela parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reembolso integral de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada somente é devido quando comprovadas, cumulativamente, a urgência/emergência do atendimento e a negativa injustificada de cobertura pela operadora.

2.

A ausência de prova da negativa de cobertura e da urgência inviabiliza o reembolso integral e a reparação por danos morais.

3.

A vedação à reformatio in pejus impede a modificação da sentença em prejuízo exclusivo da parte recorrente, na ausência de recurso da parte contrária.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 (parágrafo único), 405 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, AC nº 7044382-98.2022.822.0001, Rel. Kiyochi Mori, j. 25.07.2023; TJ-GO, AC nº 06609421520198090051, Rel. Amaral Wilson de Oliveira, j. 22.03.2021; TJ-MT, RI nº 1001160-38.2022.8.11.0051, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 05.09.2024; TRU/MT, RI 8015776-85.2018.811.0002, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01.03.2019.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025